Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. FEITO SENTENCIADO NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em embargos de declaração, se a parte que recorre entende ter havido perda do objeto de seu recurso, não há motivação para se prosseguir no julgamento, sobretudo quando não se trata de recurso em demanda coletiva ou que contenha questão de repercussão geral.

2. A notícia de perda de objeto do recurso configura verdadeiro pedido de desistência formulado pela parte recorrente.

3. É lícito ao recorrente desistir do recurso que haja interposto, independentemente de autorização judicial ou concordância da parte adversa, nos termos do artigo 998 do CPC.

4. Embargos declaratórios não conhecidos.